Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-47.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004856-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO DE CONTRIBUINTES. INSCRIÇÃO ESTADUAL DE FILIAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL DE OUTRA EMPRESA COM SÓCIO EM COMUM. SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por sociedade empresária contra ato de autoridade fiscal que indeferiu o pedido de inscrição estadual para uma nova filial. A negativa baseou-se na existência de débitos tributários inscritos em dívida ativa, de titularidade de outra pessoa jurídica da qual o representante legal da impetrante é ou foi sócio. A decisão de primeiro grau afastou a exigência por considerá-la meio coercitivo ilegal para cobrança de tributos.

2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade e a constitucionalidade do ato administrativo que condiciona a concessão de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS para uma nova filial à quitação de débitos fiscais de outra empresa, em razão da identidade de um dos sócios, verificando se tal prática configura sanção política e violação aos princípios da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

3. O indeferimento de inscrição estadual com base em débitos tributários de outra pessoa jurídica, ainda que com sócio em comum, caracteriza-se como sanção política, modalidade de coerção indireta para o pagamento de tributos rechaçada pela ordem jurídica. A Administração Tributária dispõe de meio processual próprio e adequado para a satisfação de seus créditos, a saber, a execução fiscal, não lhe sendo lícito utilizar-se de vias transversas que restrinjam indevidamente os direitos fundamentais do contribuinte.

4. A conduta da autoridade fiscal viola diretamente os princípios constitucionais do livre exercício de qualquer atividade econômica (art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal) e da livre iniciativa, ao impor barreira administrativa desproporcional e ilegítima ao funcionamento de nova atividade empresarial, punindo uma pessoa jurídica por dívidas de outra.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que é inadmissível a utilização de restrições à atividade econômica ou profissional como forma de cobrança de tributos. Tal orientação foi reafirmada em sede de repercussão geral, estabelecendo-se a inconstitucionalidade dessas práticas. A decisão de primeiro grau alinha-se a essa jurisprudência pacífica.

6. Sentença confirmada em reexame necessário.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário Cível nº 8004856-47.2023.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como interessados PUPO RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL LTDA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora.